Tribunal: TJDFT
Processo: 0748238-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748238-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: FABIO DE BARROS CORREIA GOMES FILHO AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça, quanto ao Agravo Interno de ID 78605076. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator